Tribunal: STF
Processo: Rcl 60833
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Colégio Registral Imobiliário de Santa Catarina contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo 5001635-82.2015.4.04.7201), que teria afrontado a tese firmada no RE 808.202, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 779 da Repercussão Geral. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    “Na origem, trata-se de ação ajuizada pelo Colégio, em substituição processual a seus associados que, à época, atuavam como delegatários interinos dos serviços de registro de imóveis, em face da União e do Estado de Santa Catarina. 



    A ação visava a anulação da decisão proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça nos autos do PP nº 0000384-41.2010.2.00.0000, que determinou a submissão dos delegatários interinos ao teto remuneratório constitucional, e, subsidiariamente, a declaração de responsabilidade civil, fiscal e trabalhista do Estado de Santa Catarina pelos atos praticados nas serventias de Registro de Imóveis de Santa Catarina. 



    Durante o curso do processo, os integrantes do Colégio Registral de Santa Catarina, que ocupavam interinamente as respectivas delegações, receberam de maneira efetiva os valores relativos aos emolumentos de suas serventias, tendo depositado essa importância em juízo, de modo a exercitar nada mais do que sua boa-fé em relação aos valores discutidos, bem como observar pronunciamento judicial. 



    O magistrado sentenciante, contudo, julgou improcedente o pedido de afastamento da limitação remuneratória imposta pela decisão do Corregedor Nacional de Justiça, entendendo, em síntese, que o vínculo jurídico dos delegatários interinos com a administração judiciária é ‘essencialmente precário e ontologicamente efêmero’, fazendo de seu ocupante um servidor público em sentido estrito, a quem deve se impor o teto remuneratório constitucional. O pedido subsidiário não foi conhecido. 



    Em sede de apelação, a 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, proferiu acórdão para conhecer parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. (…).



    O Colégio apresentou recursos especial e extraordinário. (…).



    Ao proceder com o exame de admissibilidade dos recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, ambos tiveram seguimento negado quanto à aplicação do Tema 779, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, e 1.040, I, do CPC/2015. No que tange aos demais fundamentos dos recursos, foram inadmitidos, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC/2015. 



    O Colégio, então, interpôs agravo em recurso especial, agravo em recurso extraordinário e agravos internos em face da negativa de sequência aos recursos dirigidos aos Tribunais Superiores. O TRF-4, por sua vez, negou provimento aos agravos internos, mantendo-se as decisões que negaram seguimento aos recursos extraordinário e especial por seus próprios fundamentos.



    (…). A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 808.202, Tema nº 779 da repercussão geral, foi a de que se aplica o teto remuneratório constitucional aos substitutos e interinos das serventias extrajudiciais. Por sua vez, os efeitos da decisão foram modulados para fixar que (i) os valores efetivamente recebidos pelos interinos até 21 de agosto de 2020 não precisariam ser devolvidos; (ii) caso já houvesse sido aplicado o teto remuneratório anteriormente, não deveria ser pago aos substitutos ou interinos os valores excedentes que esses não receberam até então; e (iii) eventual repetição dos valores já realizada pelos substitutos ou interinos não precisaria ser desfeita. 



    Ao desprover o agravo interno interposto em face da negativa de sequência ao recurso extraordinário, o Tribunal a quo entendeu que inexistia ordem de restituição das quantias que excediam o teto remuneratório recebidas até 21.8.2020, bem como que os valores que foram depositados judicialmente não poderiam ser considerados como efetivamente recebidos pelos interinos. 



    Acontece que, ao aplicar a tese fixada no RE nº 808.202, no sentido de indeferir a possibilidade do levantamento das quantias depositadas judicialmente no processo originário, aplicou de maneira indevida e teratológica a tese firmada.”



    Ao final, requer “seja julgada procedente a Reclamação para, aplicando-se o decidido no Tema nº 779, cassar o ato impugnado, sendo reconhecido o recebimento de boa-fé da parte reclamante, e, por consequência, do seu direito de levantamento dos valores depositados judicialmente até 21.8.2020.”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.“



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.“



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 06/07/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TRF da 4ª Região, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível. 



    Esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 



    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 



    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES, no sentido de que, quando se intenta garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. (Rcl 26.093/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017). 



    É preciso registrar a observação do Min. DIAS TOFFOLI sobre a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente, sendo dever da parte reclamante demonstrar a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto (Rcl. 26.780-MC/SP, DJe de 5/6/2017). 



    Assim, esgotada a jurisdição na instância originária, possível o conhecimento da reclamação.



    Entretanto, em seu mérito e em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento ao aludido precedente. A 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu nos seguintes termos (eDoc. 7): 



    “Em que pesem as razões expendidas, o Vice-Presidente do Tribunal recorrido está adstrito a negar seguimento a recurso contra acórdão em sintonia com o entendimento dos tribunais Superiores, nos termos do art. 1.030, I, b, ou art. 1.040, I, do Código de Processo Civil. 



    O julgado desta Corte está em consonância com as teses firmadas em julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral, de maneira que a aplicação dos temas 339 e 779/STF é medida que se impõe. 



    Neste sentido, impõe explicitar a incidência dos Temas 339 e 779 do STF, obstáculos ao seguimento do apelo extremo, pois os referidos enunciados são autoexplicativos, basta uma módica leitura, por isso torna-se despiciendo qualquer acréscimo elucidativo, sendo que o Tema 339 envolve a fundamentação, enquanto o Tema 779 envolve a aplicabilidade do teto constitucional à remuneração de substitutos (interinos) designados para o exercício de função notarial e registral em serventias extrajudiciais. Quanto à adequação ao Tema 339: (…).



    Por outro lado, melhor sorte não socorre à tese recursal tendente a afastar o Tema 779/STF. (…). 



    Sobre a modulação ocorrida no julgamento do tema, constou: Registra-se que não consta dos autos ordem de restituição de quantias recebidas antes de 21-8-2020, sendo que os depósitos judiciais não podem ser caracterizados como valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos pelos substitutos ou interinos, de modo que não se aplicam os itens da modulação.



    Desse modo, os argumentos apresentados não se mostram aptos a afastar a aplicação do tema.”



    Ora, cotejando o decisum reclamado com a tese de repercussão geral fixada no Tema 779-RG (RE 808.202, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), bem como na modulação de seus efeitos, que a seguir se transcreve, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL: 



    “Embargos de declaração em segundos embargos de declaração em recurso extraordinário. Tema nº 779. Controvérsia sobre a modulação dos efeitos da decisão e a aplicação do princípio da boa-fé objetiva. Acolhimento para prestação de esclarecimento. 1. No julgamento do mérito, foi fixada a seguinte tese: ‘os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República’. 



    2. No acórdão ora embargado, o Tribunal modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que ela passasse a produzir efeitos a partir de 21/8/2020 (data na qual foi encerrada a sessão de julgamento virtual do mérito), levando em conta o apontamento quanto aos recebimentos de boa-fé pelos substitutos ou pelos interinos das verbas que excederam o teto constitucional até esse marco.



    3. O ponto nodal para se interpretar a modulação dos efeitos da decisão é a boa-fé objetiva, invocada no acórdão ora embargado, preceito que se aplica não só em favor dos substitutos ou interinos, mas também em prol dos estados.



    4. Embargos de declaração acolhidos para se esclarecer que a modulação dos efeitos da decisão: (i) alcança somente os valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos pelos substitutos ou pelos interinos até 21/8/2020 que não tenham sido repetidos; (ii) relativamente aos casos nos quais já se aplicou o teto constitucional em período anterior a essa data, não determina que devem ser pagos aos substitutos ou aos interinos os valores excedentes que esses não receberam até então; (iii) não impõe o desfazimento de eventual repetição de valores excedentes já realizada pelos substitutos ou pelos interinos.”



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente